Tribunal: TJPA
Processo: 0801715-10.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801715-10.2020.8.14.0024

APELANTE: DROGARIAS ULTRAPOPULAR DO PARA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM COBRANÇA – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESCISÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 475 DO CC – NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO – COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Pelo que se depreende dos autos, as partes ora litigantes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual, nos termos da cláusula 4.1.9, a requerida se comprometeu em entregar na agência do contratante (autora) os
documentos e os numerários recebidos que compõem o movimento (operações/transações) do dia
, entretanto, restou demonstrado que a parte requerida, ora apelante, mesmo
notificada para regularizar tal situação,
manteve-se inerte
até o ajuizamento dessa ação
, o que ensejou sua inadimplência.

2-
Ressalta-se que restou cristalino que o ajuizamento da presente demanda se deu em setembro/2020 e o pagamento, conforme as próprias razões da requerida, somente foi efetivado em junho/2021 (ID Nº. 10952889).

3-Assim, devidamente caracterizada a mora e o inadimplemento da requerida, ora apelante, cabível se mostra a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC.

4- Já em relação ao pedido da parte recorrente de devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 940 do CC, observa-se que a autora realizou cobrança devida, tendo o débito sido pago somente após a tramitação da presente demanda, o que afasta o cabimento de devolução de valores, muito em menos em dobro, posto que além da dívida ter sido devida, restou ausente qualquer má-fé por parte da requerente.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

DROGARIAS ULTRAPOPULAR DO PARÁ LTDA

e apelado

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DRAGARIAS ULTRAPOPULAR DO PARÁ LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM COBRANÇA,
julgou procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, ante o estado de inadimplência da requerida, bem como determinando a devolução de todos os equipamentos e materiais publicitários cedidos em regime de comodato, e ainda, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A
(ID Nº. 10952009).

Inconformada,
DROGARIAS ULTRAPOPULAR DO PARÁ LTDA
interpôs o presente recurso (ID Nº. 10952912), aduzindo a ausência de provas que pudesse ensejar a procedência do pedido, salientando que efetuou o pagamento de todo débito reclamado.

Sustenta que toda a documentação anexada ao processo não tem qualquer valor probatório, inexistindo qualquer direito passível de dano irreparável.

Aduz ainda, o cabimento da repetição do indébito, afirmando que realizou todos os pagamentos avençados, fato que enseja o ressarcimento dos valores demandados de dívida já paga.

Ressalta que só tomou conhecimento da presente ação no dia 08/06/2021, tendo quitado o débito três meses antes, isto é, no dia 16/03/2021, afirmando que não merece prosperar o fundamento de que só pagou a dívida após o ajuizamento da demanda.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, com a declaração de quitação da dívida e devolução dos valores pagos em dobro, bem como condenação em ônus de sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10952922), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11525252).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão consiste em verificar se a prova coligida aos autos é apta a comprovar o suposto descumprimento contratual pela requerida
.

Pelo que se depreende dos autos, as partes ora litigantes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual, nos termos da cláusula 4.1.9, a requerida se comprometeu em entregar na agência do contratante (autora) os
documentos e os numerários recebidos que compõem o movimento (operações/transações) do dia, entretanto, restou demonstrado que a parte requerida, ora apelante, mesmo notificada para regularizar tal situação, manteve-se inerte até o ajuizamento dessa ação, o que ensejou sua inadimplência.

Ressalta-se que restou cristalino que o ajuizamento da presente demanda se deu em setembro/2020 e o pagamento, conforme as próprias razões da requerida, somente foi efetivado em junho/2021 (ID Nº. 10952889).

Assim, devidamente caracterizada a mora e o inadimplemento da requerida, ora apelante, cabível se mostra a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC, vejamos, in verbis:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS. De acordo com inteligência do artigo 475 do Código Civil "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". (TJ-MG - AC: 10515090396448003 Piumhi, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. Comprovação de que o serviço não foi finalizado e não estava sendo realizado conforme o contratado. Rescisão contratual reconhecida. Devida a devolução integral dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento dos gastos necessários para o desfazimento dos serviços irregulares. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descabida a indenização pretendida, pois esta não se justifica quando fundada em descumprimento contratual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10271070420208260001 SP 1027107-04.2020.8.26.0001, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 17/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

Já em relação ao pedido da parte recorrente de devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 940 do CC, observa-se que a autora realizou cobrança devida, tendo o débito sido pago somente após a tramitação da presente demanda, o que afasta o cabimento de devolução de valores, muito em menos em dobro, posto que além da dívida ter sido devida,

restou ausente qualquer má-fé por parte da requerente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE REPAROS. CONTRATO CUMPRIDO. GLOSA DO VALOR DE CAUÇÃO. EXCESSO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Finda a locação pelo distrato, a glosa do valor de caução prestado na contratação deve ater-se aos gastos de regularização das despesas de aluguel e condomínio pendentes e reparos de desgastes que ficarem comprovados nos autos ou que forem expressamente pactuados no instrumento firmado.
Forma-se a obrigação de restituir quando ficar constatado que o locador excedeu-se na glosa do valor de caução prestado no momento da contratação, efetuando descontos fundamentados em despesas não comprovadas, não individualizadas e não combinadas expressamente nos termos do instrumento.
2.
Não demonstrada a má-fé na cobrança indevida realizada pelo locador, o cenário é apto a afirmar a obrigação de restituir na forma simples, mas é incapaz de formar obrigação da devolução em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, conforme jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

3. Acontratação de honorários advocatícios e a realização de outras despesas para o ingresso com a demanda judicial não ensejam danos materiais indenizáveis, sendo afastada a possibilidade da imposição de compensação financeira por ausência de elementos indispensáveis à configuração de responsabilidade civil.
4. Falhas secundárias na prestação do serviço ou simples inadimplemento contratual não configuram dano moral compensável na seara da responsabilidade civil, quando resguardados intactos os direitos da personalidade da contratante, à exceção daquelas situações em que exorbite o mero inadimplemento ou falha, extrapolando o simples aborrecimento cotidiano, implicando evento extraordinário.
5. Apelações da autora e do réu conhecidas e desprovidas. (
Acórdão 1050312
, 20150110874246APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: 432/473)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter em todos os seus termos a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023